Tribunal: CARF
Processo: 10830.720515/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720515/2010-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.009 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Assunto
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO PIS.
Recorrente
AUTOCAM DO BRASIL USINAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligencia para que a Unidade Preparadora apure os pretensos
créditos extemporâneos, com base nos documentos dos autos, podendo, ainda, intimá-lo, para
que no prazo de 30 (trinta) dias, apresente elementos, que a autoridade fiscal entender
necessários. Após, elabore Relatório, dê ciência ao contribuinte para sua manifestação e devolva
o presente para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Lara Moura
Franco Eduardo (suplente convocada). Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo relatório que consta no acórdão DRJ:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório SEORT/DRF/Campinas/SP 351/2013, de 10/06/2013, de fls. 52/53, que não
reconheceu o crédito de PIS-EXPORTAÇÃO, no valor de R$ 36.202,39, pleiteado
pela contribuinte no PER 00044.41200.100708.1.1.08-3199, e, em consequência, não
homologou as compensações declaradas nas DCOMPs 21590.23287.100708.1.3.08-
1803 e 21674.76445.090908.1.3.08-9108, transmitidas para utilização do crédito
pretendido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720515/2010-91
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.009 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720515/2010-91

No Relatório de Informação Fiscal de fls. 20 a 27, que integra o Despacho Decisório, foi
aferida a exatidão das informações declaradas pelo contribuinte e apresentadas as
seguintes considerações e conclusões, em suma:
{...}

...

...

...
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.009 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720515/2010-91

...
A contribuinte foi cientificada dessa decisão, por via postal, em 03/07/2013 (fls. 57/59).
Na manifestação de inconformidade de fls. 61 a 66 a interessada apresentou as seguintes
alegações, em suma:
No 4o Trimestre de 2007, apurou e declarou o PIS e COFINS dentro das condições
estabelecidas na legislação tributária vigente na época.
A) GLOSA FISCAL: No “Item 2 - Glosa FISCAL: Dezembro de 2007”, a autoridade
fiscal desconsiderou o CRÉDITO EXTEMPORÂNEO, gerando o débito tributário; ....
O conceito demonstrado não se aplicaria à contribuinte, pois o crédito glosado pelo
fisco trata de créditos do PIS (do Exercício de 2006 - Crédito Extemporâneo), referente
a custos de manutenção e conservação das máquinas e acessórios utilizados na área
produtiva.
De acordo com a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n° 404/04, em
seu artigo 8o, § 4o, inciso I, alínea “a”, os custos relativos aos bens não integrantes do
ativo imobilizado que sofrem desgastes durante o processo produtivo dão direito ao
crédito das contribuições do PIS e da COFINS.
B) DO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL - MPF n° 08.1.04.00-2011 -00592-1: O
Termo de Intimação datado de 27/06/2013, no “Item 4” solicita entrega de informações
relacionadas nas linhas 13 das fichas 06A e nas linhas 08 das fichas 06 B dos DACON
de 2007, ou seja, corresponde às informações dos Créditos Extemporâneo, que já foi
considerado inadequado para compensação neste processo (Despacho Decisório de n°
351/2013).
É equivocado o indeferimento do PERDCOMP n° 00044.41200.100708. 1.108-3199
se os créditos estão sob a análise no referido Mandado de Procedimento Fiscal.
C) DO ARTIGO JURÍDICO DA FISCOSOFT : Anexou artigo jurídico publicado
pela FISCOSOFT, (Artigo - Federal - 2011/3116 PIS e COFINS - Apropriação de
créditos extemporâneos - Retificação de obrigações acessórias e observância do regime
de competência - Pedro Guilherme Accorsi Lunardelli) para demonstrar que todos os
procedimentos realizados pela empresa estão consistentes com as normas tributárias.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.009 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720515/2010-91

Depois de intimada, constatou que houve equívoco do fisco quanto ao lançamento do
débito tributário.
A impugnação foi julgada pela DRJ Campo Grande, acórdão no04-44.096, de
04/08/2017, improcedente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO PIS.
Ementa dispensada conforme
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde traz,
basicamente, a alegação sobre seu direito aos créditos extemporâneos.
É o relatório.
Voto

Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade por
isso dele tomo conhecimento.
Como demonstrado no acórdão da instância a quo, a recorrente não informou a
existência de créditos extemporâneos na presente PER/Dcomp por isso não foi efetuada a sua
análise.
O Acórdão de piso inclusive esclarece qual o procedimento deveria ter sido
adotado pela empresa se ela quisesse considerar na presente PER/Dcomp os créditos
extemporâneos. Conforme relatório, a Contribuinte apresentou o PERDCOMP n.o
00044.41200.100708.1.1.08-3199 com Pedido de Ressarcimento de créditos de PIS
relativos ao 4o. Trimestre de 2007, que não foi reconhecido pela autoridade local.
Consequentemente, por falta de crédito, não foram homologadas as compensações
declaradas
nas
DCOMPs
21590.23287.100708.1.3.08-1803
e
21674.76445.090908.1.3.08-9108.
A contribuinte discordou do fato de a autoridade local ter efetuado a glosa de CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO e apresentou argumentos relativos à origem do crédito e da
possibilidade de sua compensação.
Tendo em vista que o Pedido de Ressarcimento apresentado em 10/07/2008, aqui
tratado, se refere a crédito de PIS relativos ao 4o. Trimestre de 2007, cabe reconhecer
que está correto o procedimento fiscal que não considerou créditos relativos a outros
períodos. A existência de eventuais créditos de outro período de apuração não é objeto
do Pedido de Ressarcimento ora tratado, não comportando análise de mérito por parte
da autoridade julgadora nesse momento.
O aproveitamento de crédito extemporâneo deve se dar mediante a retificação da
escrituração cujo período se refere o crédito.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.009 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720515/2010-91

No caso de erro no preenchimento do Pedido de Ressarcimento, cabe ao contribuinte
providenciar os ajustes necessários sua escrita fiscal e, posteriormente, apresentar novo
Pedido com dados corretos.
Cabe observar que o contribuinte pode retificar as informações prestadas ao Fisco, ao
menos enquanto não iniciado qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, sempre se resguardando à Administração Tributária o direito de analisar e
revisar as informações declaradas, consoante vaticina o art. 149 do CTN, enquanto não
operada a decadência tributária.
Neste ponto, impõe destacar o disposto no § 6o, art. 74, da Lei no 9.430/96, a partir do
qual a declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Registre-se que, conforme dispõe o art. 41, § 3o, V, da Instrução Normativa 1300, de
20/11/2012, não pode ser objeto de compensação mediante entrega de Declaração de
Compensação “o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada ou
considerada não declarada, ainda que a compensação se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa”.
Quanto ao Termo de Intimação Fiscal de fls. 123/124, datado de 27/06/2013, verifica-se
que foi emitido após a formalização do Despacho Decisório ora impugnado,
10/06/2013, o que permite concluir que não se refere ao mesmo assunto.
É possível observar que o Termo de Intimação Fiscal de 27/06/2013 faz parte da mesma
ação fiscal, MPF n° 08.1.04.00-2011-00592-1, instaurada com objetivo de permitir ao
Auditor Fiscal proceder à verificação da correta apuração do PIS/PASEP pela
contribuinte nos períodos de janeiro a dezembro de 2007 e analisar o direito aos créditos
pleiteados por ela em vários PERDCOMP referentes a esse período.
Portanto, não procede a afirmação da contribuinte de que os créditos pleiteados no
PERDCOMP n° 00044.41200.100708. 1.108-3199 ainda estão sob análise no referido
Mandado de Procedimento Fiscal.
CONCLUSÃO Diante de todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo o decidido no despacho decisório em
análise

Durante o julgamento do processo, o Colegiado entendeu que os créditos
extemporâneos deveriam ser apurados, já que existiam documentos nos autos que permitiriam a
apuração, por isso foi concluído pela conversão do julgamento em diligência.
Pelo exposto converto o julgamento do Recurso em diligencia para que a Unidade
Preparadora apure os pretensos créditos extemporâneos, com base nos documentos dos autos,
podendo, ainda, intimá-lo, para que no prazo de 30 (trinta) dias, apresente elementos, que a
autoridade fiscal entender necessários. Após, elabore Relatório, dê ciência ao contribuinte para
sua manifestação e devolva o presente para prosseguimento do julgamento.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital